Tribunal: CARF
Processo: 15586.720187/2012-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720187/2012-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.050 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S.A. -
EMBRAE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
LANÇAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e
tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade quando o auto de infração contém
os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. DECISÃO RECORRIDA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. NULIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE.
O julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pela
parte em defesa das respectivas teses, quando já tenha encontrado fundamentos
suficientes para proferir o correspondente voto. Nessa perspectiva, a apreciação
e valoração das provas acostadas aos autos são de seu livre arbítrio, podendo
ele, inclusive, quando entender suficientes à formação de sua convicção,
fundamentar a decisão por meio de outros elementos probatórios presentes no
processo.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
LIVROS
E
DOCUMENTOS. EXIBIÇÃO. REQUISITO FORMAIS E MATERIAIS.
OBRIGATORIEDADE. CFL 38.
O contribuinte que descumprir o dever instrumental de exibir qualquer
documento ou livro relacionados com as CSP, apresentá-los sem atendimento
das formalidades legais exigidas, com omissão ou informação diversa da
realidade, sujeita-se à penalidade prevista na legislação de regência.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720187/2012-47
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.050 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720187/2012-47

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior, Diogo Cristian Denny, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto
(suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente do descumprimento da obrigação acessória de exibir
qualquer documento ou livro relacionados com as CSP, apresentá-los com atendimento das
formalidades legais exigidas, som omissão ou informação diversa da realidade (CFL 38).
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância (Acórdão no 01-27.624- proferida pela 5a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Belém (DRJ/BEL), transcritos a seguir (processo digital,
fls. 141 e 142):
Trata-se de impugnação em resistência ao Auto de Infração, DEBCAD 51.011.534-9,
lavrado em face da Interessada, já qualificada nos autos, em razão de a empresa ter
apresentado os livros contábeis do exercício de 2008 (Diário e Razão) com omissões de
informações. A multa apurada em razão do descumprimento de obrigação acessória foi
no valor de R$ 16.170,98.
Segundo informação do Relatório Fiscal, fls. 06/07, foi contatado “que os valores
devidos a seus empregados (professores) a título de Previdência Privada no período de
08/08 a 12/08, constantes de planilhas apresentadas pela empresa no decorrer da
auditoria fiscal, não foram contabilizados”. Esses valores foram submetidos à
tributação em razão do benefício não ter sido oferecido a todos os segurados
(empregados e dirigentes), mas somente aos professores, o que contraria a alínea “p” do
§ 9o do art. 28 da Lei 8.212/91.
Noticia o referido Relatório que:
“Encontra-se planilha anexa, onde estão relacionados por competência, todos os
trabalhadores beneficiários de valores referentes à previdência privada e que não
foram contabilizados”.
Em sua impugnação, fls. 104/113, a interessada, por meio de seu advogado, procuração
anexa, fl. 114, alega, em síntese, que:
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.050 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720187/2012-47

O Auto de Infração deve ser declarado nulo, já que “a obrigação acessória segue a
obrigação principal, e a obrigação principal deverá ser decretada nula”.
Alega a impugnante que o Auto de Infração principal padece de falta de clareza na
descrição do fato tributável e não observa o disposto no art. 10, III e IV do Decreto
70.235/72.
Assevera que “a empresa não se negou a entregar a documentação solicitada e
apresentou todos os documentos solicitados, sem qualquer omissão”. E mais: “ainda
que se entenda pela integração da parcela paga a título de previdência privada no
salário contribuição, tal reconhecimento per si, não acarreta no reconhecimento de não
entrega ou entrega deficiente dos documentos por parte da autuada”.
Cita excertos de decisões judiciais para reforçar a tese de defesa.
Reitera os argumentos apresentados em face do lançamento principal, com ênfase na
natureza dos valores pagos a título de previdência privada, que não tem caráter salarial e
nem integra o salário de contribuição.
O fato de o pagamento beneficiar “apenas um grupo de funcionários se deu por força
normativa em decorrência das regras pactuadas entre o Sindicato Patronal
representando os empregadores e o Sindicato Obreiro representante das classes dos
professores”. No próprio termo de acordo homologado pelo juízo do trabalho está
atestada a não incidência de “descontos previdenciários”.
Requer:
A nulidade do Auto de Infração ou sua insubsistência.
Que as notificações relativas ao presente processo sejam encaminhadas para o endereço
de seu advogado.
“A produção de prova testemunhal, pericial, documental complementar sob pena de
infração ao disposto no inciso LV do art. 5o da CF/88”.
(Destaque no original)
.Julgamento de Primeira Instância
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belém julgou
improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados no
acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls.140 a 146).
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
VERIFICAÇÃO
DE
OBRIGAÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
Para refutar o lançamento que relata o não cumprimento de obrigação acessória a
interessada não deve se limitar ao campo das alegações, necessário a produção de
provas no sentido de que a obrigação acessória foi tempestivamente cumprida.
NULIDADE. PAF. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO.
O Processo Administrativo Fiscal não é palco para discussões em tese. A alegação de
nulidade da Notificação de Lançamento deve estar acompanhada da demonstração da
existência de prejuízo a quem alega. Se o lançamento foi confeccionado por Auditor-
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.050 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720187/2012-47

Fiscal da Receita Federal, se não ocorreu cerceamento ao direito de defesa e tampouco
a demonstração de eventual prejuízo a impugnante, não há que se falar em nulidade do
lançamento tributário.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO AO ADVOGADO.
A Norma Geral sobre Processo Administrativo Fiscal, Decreto n° 70.235/1972, elenca
as regras acerca das intimações. Por falta de previsão normativa descabe a intimação
no endereço do advogado.
(Destaque no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentando apresentados na impugnação (processo digital, fls. 152 a 164).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 27/01/2014
(processo digital, fl. 150), e a peça recursal foi interposta em 25/02/2014 (processo digital,
fl.152), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Nulidade do lançamento
Inicialmente, registre-se que o lançamento é ato privativo da Administração
Pública, pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum
devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142 do mesmo
Código, trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de
responsabilidade funcional em caso de descumprimento, pois a autoridade não deve nem pode
fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência do lançamento. Confira-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.050 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720187/2012-47

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim sendo, não se apresenta razoável o argumento da Recorrente de que o
lançamento ora contestado deverá ser anulado, supostamente porque faltou clareza da sua
motivação. Não obstante mencionada alegação, entendo que o auto de infração contém todos os
requisitos legais estabelecidos no art. 10 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as informações obrigatórias previstas nos seus incisos
I a VI, especialmente aquelas necessárias ao estabelecimento do contraditório, permitindo a
ampla defesa da autuada. Confirma-se:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Nestes termos, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, a Contribuinte foi
regularmente intimada a apresentar documentos e esclarecimentos relativos às contribuições
referentes ao período sob procedimento fiscal (Termo de Início de Ação e Intimações
subsequentes). Portanto, compulsando os preceitos legais juntamente com os supostos
esclarecimentos disponibilizados pela Recorrente, a Autoridade Fiscal formou sua convicção, o
que não poderia ser diferente, conforme preceitua o já transcrito art. 142 do CTN (processo
digital, fls. 60 e seguintes).
A tal respeito, dito lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa. É o que se observa no “Auto de Infração” e “Relatório Fiscal”, em
consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da
legalidade (processo digital, fls. 03 a 07).
Tanto é verdade, que a Interessada refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, a teor de sua contestação e documentação a ela anexada. Nesse
sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de discordância,
discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso III do art. 16
do Decreto no 70.235/72. Logo, não restaram dúvidas de que o Sujeito Passivo compreendeu
perfeitamente do que se tratava a exigência, como e perante a quem se defender.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por
autoridade incompetente ou, exclusivamente, quanto aos despachos e decisões, ficar
caracterizada eventual preterição ao direito de defesa respectivamente, nestes termos:
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.050 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720187/2012-47

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Como se vê, cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação restrita
nas fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário (despachos e
decisões). Por conseguinte, suposta nulidade de autuação (auto de infração ou notificação de
lançamento) transcorrerá tão somente quando lavrada por autoridade incompetente.
Ademais, conforme art. 60 do mesmo Decreto, outras falhas prejudiciais ao
sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso importe
forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Ante o exposto, o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses de
nulidade, sendo incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de
invalidar o procedimento administrativo adotado. Logo, esta pretensão preliminar não pode
prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Por fim, embora referida arguição tenha sido apresentada em sede preliminar,
tratando-se, também, da formulação de mérito, como tal será analisada em sua completude, nos
termos do já transcrito art. 60 do PAF.
Nulidade da decisão recorrida
Todas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
foram enfrentadas por ocasião do julgamento de origem, razão pela qual não procede a alegação
da Recorrente no sentido de ter sucedido cerceamento de defesa sob o pressuposto de que alguns
argumentos, ali expostos, deixaram de ser considerados. Até por que o julgador não está
obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes em defesa das respectivas teses,
quando já tenha encontrado fundamentos suficientes para proferir o correspondente voto.
A propósito, o julgador não está obrigado a responder todas as questões
suscitadas pelas partes em defesa das respectivas teses, quando já tenha encontrado fundamentos
suficientes para proferir o correspondente voto. Nessa perspectiva, a apreciação e valoração das
provas acostadas aos autos é de seu livre arbítrio, podendo ele, inclusive, quando entender
suficientes à formação de sua convicção, fundamentar a decisão por meio de outros elementos
probatórios presentes no processo.
Nessa perspectiva, a apreciação e valoração das provas acostadas aos autos são de
seu livre arbítrio, podendo ele, inclusive, quando entender suficientes à formação de sua
convicção, fundamentar a decisão por meio de outros elementos probatórios presentes no
processo. É nesse sentido, ao tratar da fundamentação das decisões judiciais com fulcro no art.
489, § 1°, do CPC/2015, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), verbis:
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.050 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720187/2012-47

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui
o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão
adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem
embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado
argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS
21.315DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região),
julgado em 8/6/2016 (Info 585).
Por oportuno, cabe destacar, ainda, que o CPC/2015 e, por consequência, os
pronunciamentos dos tribunais superiores a ele referentes, são importantes fontes de direito
subsidiárias a serem observadas no Processo Administrativo Fiscal. A esse respeito, trata o
Acórdão 2402006.494, proferido por Este órgão julgador:
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS
SUFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE.
Não há que se falar em nulidade da decisão por ter deixado de analisar documentos
apresentados juntamente com a impugnação, quando o julgador da instância de piso
fundamentou a sua decisão em outros elementos probatórios anexados aos autos e
suficientes à formação de sua convicção.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelo
impugnante, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Na
verdade, o julgador tem o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada.
Como visto, o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses de
nulidade vistas no inciso II do art. 59 do PAF, sendo incabível sua declaração, por não se
vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o procedimento administrativo adotado. Logo, esta
pretensão preliminar não pode prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Mérito
Descumprimento de obrigação acessória (CFL 38)
Vale consignar que dita autuação teve por motivação o descumprimento do dever
instrumental da Recorrente exibir qualquer documento ou livro relacionados com as CSP,
apresentá-los sem atendimento das formalidades legais exigidas, com omissão ou informação
diversa da realidade, exatamente como estabelecem os arts. 33, §§ 2o e 3o, 92 e 102 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Ademais, há de se considerar a regulamentação do reportado comando legal por meio do
Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, arts. 232 e 333, parágrafo único, 283, inciso II, alínea
“j”, e 373, alterado pelo Decreto no 4.862, de 21 de outubro de 2003, verbis:
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
[...]
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.050 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720187/2012-47

§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico
ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
[...]
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
[...]
Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios
de prestação continuada da Previdência Social. (Redação dada pela Medida Provisória
no 2.187-13, de 2001).
Decreto no 3.048, de 1999:
Art. 232. A empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu representante
legal, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial são
obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as contribuições
previstas neste Regulamento.
Art. 233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita
Federal podem, sem prejuízo da penalidade cabível nas esferas de sua competência,
lançar de ofício importância que reputarem devida, cabendo à empresa, ao empregador
doméstico ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou informação apresentada que
não preencha as formalidades legais, bem como aquele que contenha informação
diversa da realidade, ou, ainda, que omita informação verdadeira.
[...]
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de 1991,
e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes
valores: (Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta
e três centavos) nas seguintes infrações:
[...]
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e
indireta, o segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o titular
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.050 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720187/2012-47

de serventia extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o
liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os
documentos e livros relacionados com as contribuições previstas neste
Regulamento ou apresentá-los sem atender às formalidades legais exigidas ou
contendo informação diversa da realidade ou, ainda, com omissão de
informação verdadeira;
[...]
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto
aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social.
Com efeito, vale transcrever excertos da decisão recorrida, que muito bem
contextualizam os fatos (processo digital, fls. 143 a 145):
A multa de R$ 16.170,98 lançada no Auto de Infração 51.011.534-9 foi em razão de a
empresa ter apresentado os livros contábeis do exercício de 2008 (Diário e Razão) com
omissões de informações, relacionadas aos “valores devidos a seus empregados
(professores) a título de Previdência Privada no período de 08/08 a 12/08”.
Em sua impugnação a interessada afirma que o Auto de Infração deve ser declarado
nulo, já que “a obrigação acessória segue a obrigação principal, e a obrigação
principal deverá ser decretada nula”. Ocorre que o entendimento desta turma de
julgadores, por ocasião do julgamento dos autos de infração relacionados à obrigação
principal, DEBCAD’s 37.319.057-3 e 37.319.058-1 foi pela manutenção desses
lançamentos, conforme Acórdão 01-27.623, Processo 15586.720186/2012-01, já que os
valores que foram pagos com a denominação de previdência privada, por não atenderem
o requisito isonômico contido na “p”, § 9o, art. 28, da Lei 8.212/91, são bases de cálculo
de contribuições previdenciárias e de terceiros, consequentemente, tais informações
deveriam estar consignadas na contabilidade da empresa, como tal fato não ocorreu, a
situação fática se subsume a situação descrita nos §§ 2o e 3o do art. 33 da Lei 8.212, de
24 de julho de 1991. Diante dessa infração, de obrigação contida em lei, sustenta-se a
multa aplicada, conforme fundamental legal contida no corpo do Auto de Infração, fl.
03.
Com a devida vênia a respeitabilidade dos julgados, administrativos e judiciais, citados
pela interessada em sua impugnação, consigna-se que esses entendimentos têm efeitos
inter partes, não vinculam o julgador administrativo em seu ofício de julgar, já que tais
decisões, somadas aos ecléticos posicionamentos doutrinários, não são parte da
legislação tributária de que tratam os arts. 96 e 100 do Código Tributário Nacional,
tampouco têm efeito vinculante.
Com o perdão pela repetição, os argumentos relacionados às obrigações principais
foram analisados por ocasião do julgamento dos Autos de Infração 37.319.057-3 e
37.319.058-1 - Acórdão 01-27.623, Processo 15586.720186/2012-01. Aqui neste
processo se analisa o cumprimento ou não da obrigação acessória de apresentar os livros
contábeis do exercício de 2008 (Diário e Razão) com as informações relacionadas aos
“valores devidos a seus empregados (professores) a título de Previdência Privada no
período de 08/08 a 12/08”. A própria interessada em sua impugnação afirma que
“apresentou todos os documentos solicitados, sem qualquer omissão”, no entanto, não
carreia aos autos comprovação de referidas alegações1. Os únicos documentos carreados
aos autos por ocasião da impugnação foram: cópias da procuração; Carteira da OAB;
ata de uma assembléia da empresa ocorrida em abril de 2011 e Estatuto Social
Consolidado. Diante desse parco esforço probatório, dissociado do epicentro do litígio,

1 "allegatio et non probatio quasi non allegatio"
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.050 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720187/2012-47

chama-se atenção para o risco da preclusão no caso de produção de qualquer tipo de
prova a posteriori, pois o Decreto 70.235, de 06 de março de 1972 prevê a concentração
dos atos processuais em momentos próprios, conforme se depreende do exame do inciso
III do art. 16 da Norma Geral do Processo Administrativo Fiscal:
[...]
As regras de direito, expostas acima, são claras: a interessada pode apresentar provas
após a protocolização da impugnação desde que sua situação se enquadre em uma das
três alíneas do § 4o do art. 16 do Decreto 70.235/72.
[...]
Seguindo a mesma trilha, as diligências obedecem a requisitos próprios, portanto,
indefere-se o pedido esboçado pela empresa impugnante dada a sua generalidade.
Decreto 70.235/72. Art. 16. A impugnação mencionará:
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) (o destaque não é
parte do texto original)
Por fim, indefere-se o pedido da impugnante, por falta de previsão legal, para ser
intimada no endereço de seu advogado. As normas sobre as intimações de atos
processuais, no universo do Processo Administrativo Fiscal, estão contidas no art. 23 do
Decreto 70.235, de 06 de março de 1972 e neste artigo as regras giram em torno da
ciência ao sujeito passivo, sem nenhuma menção a ciência deste no endereço de seu
procurador. Assim, se intimado a contribuinte, via postal, no endereço do escritório de
seu advogado, tal ato pode ser questionado como inválido, pois está em
desconformidade com o artigo 23 do Decreto n° 70.235/1972.
(Destaques no original)
Como se vê, transcrita matriz legal determina a aplicação da reportada penalidade
nos exatos termos adotados pela Autoridade Fiscal, que tem atividade vinculada determinada
pelo CTN, art. 142, parágrafo único, já transcrito em tópico precedente. Logo, restava-lhe, como
de fato ocorreu, constituir o respectivo crédito tributário, eis que, nos autos, restou provado o
descumprimento da discutida obrigação tributária acessória.
Conclusão
Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas no recurso voluntário
interposto e, no mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 177
DF CARF MF
Original